Tribunal: TJMT
Processo: 0028461-51.2015.8.11.0041
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0028461-51.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[MARCIO ALEXANDRE ANTENOR - CPF: 017.857.221-74 (APELANTE), HENRIQUE DA SILVA LIMA - CPF: 704.639.641-87 (ADVOGADO), GUILHERME FERREIRA DE BRITO - CPF: 903.259.071-53 (ADVOGADO), BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 51.990.695/0001-37 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), MAPFRE VIDA S/A - CNPJ: 54.484.753/0001-49 (APELADO), STEPHANNI FERREIRA SILVA - CPF: 022.023.621-69 (ADVOGADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO COBRANÇA - INDENIZAÇÃO - SEGURO – AUSÊNCIA DE INVALIDEZ PERMANENTE – COMPROVAÇÃO POR LAUDO PERICIAL – REALIZAÇÃO DE NOVA PERÍCIA MÉDICA – DESCABIMENTO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Restando comprovado por meio de prova pericial conclusiva que a parte não possui invalidez permanente, não sendo detectadas limitações ou sequelas relacionadas ao sinistro, não há como acolher pretensão indenizatória securitária já que a parte não faz jus ao recebimento.

Sendo a prova pericial suficientemente esclarecedora demonstra-se desnecessária a realização de nova pericia em razão do mero descontentamento com o resultado da referida prova.

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL
0028461-51-2015

APELANTE:
MARCIO ALEXANDRE ANTENOR

APELADO:
BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S/A E OUTROS

RELATÓRIO:

Trata-se de Apelação Cível interposta em, face da sentença proferida pelo Juízo da 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que julgou improcedente a Ação de Cobrança de Indenização Securitária ajuizada pelo Apelante, condenando-o ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, ficando suspensa a exigibilidade por se tratar de beneficiário da justiça gratuita.

Nas razões recursais o Apelante sustenta preliminar de cerceamento de defesa, afirmando que, no caso, não foram consideradas as provas juntadas aos Autos que comprovam a sua invalidez permanente.

Alega que a conclusão constante da sentença no sentido de inexistência de incapacidade não condiz com a realidade, tendo em vista a existência de pontos controvertidos que não foram esclarecidos por meio da prova pericial, havendo contradições e inconsistências na referida prova.

Verbera que possui direito à indenização securitária integral, acrescentando que a perícia não foi capaz de comprovar que o Apelante possui incapacidade permanente, estando equivocado referido Laudo Pericial, visto que o Apelante possui incapacidade para o exercício de suas atividades como militar, situação que justifica seu pedido de indenização.

Afirma que a sentença demonstra-se equivocada, acrescentando que devem ser observadas as normas consumeristas quanto a interpretação do contrato de seguro. Pugna pelo provimento do recurso e reforma da sentença.

Nas
contrarrazões
o Apelado alega que os argumentos elencados pelo Apelante não merecem agasalho, acrescentando que não há qualquer contradição na prova pericial, tendo em vista que o médico perito analisou os documentos carreados aos Autos pelo Apelante, conforme se verifica da mencionada prova.

Sustenta que a prova pericial respondeu aos quesitos formulados pelas partes, não havendo dúvidas quanto a ausência de invalidez permanente do Apelante de forma que não faz
jus
ao recebimento da indenização pretendida. Pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório

Cuiabá, data do sistema,

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA.

Referida preliminar se confunde com o próprio mérito de forma que faço a análise em conjunto.

VOTO

Sustenta
a necessidade de realização de nova prova pericial tendo em vista que a prova pericial demonstra-se contraditória deixando de analisar os documentos médicos juntados aos Autos pelo Apelante, sendo dever do perito elucidar todos os fatos o que não ocorreu no caso em análise, havendo prejuízo à ampla defesa.

Da análise dos Autos, constata-se que o Apelante ajuizou a ação na qual, afirma que é militar da reserva do Exército Brasileiro, sendo que ao ingressar na referida Instituição aderiu a contrato de seguro de vida em razão da atividade exercida apólice n. 850563 Plano D, matrícula n. 8.492.135-8 que estava em vigência no período de 25/09/2011 a 24/09/2012.

Argumenta que 05/07/2012 foi vítima de acidente quando caiu de um ônibus em que havia acabado de subir e que o veículo passou por cima de membros inferiores ocasionando fraturas no tornozelo esquerdo, sendo o Recorrente submetido a cirurgia, sofrendo severas limitações em sua mobilidade.

Constata-se que o Apelante carreou aos Autos Laudo Médico Pericial datado de 23/04/2015, relatando que o Apelante estava em tratamento e apresentando a seguinte conclusão:

"Conclusão: Atualmente a lesão impõe limitações a sua atividade habitual e está em tratamento, de indicação de tempo integral, estando, portanto indicado o afastamento de funções laborais que exijam esforços físicos, por tempo indeterminado, para total dedicação ao tratamento de fisioterapia, acompanhamento médico e outras medidas de fortalecimento muscular e uso de medicação específica com uso de anti-inflamatório e analgésicos. Conclui-se a parcial e permanente incapacidade para a prática de suas atividades laborais habituais"
.(grifei).

Consta também que referido documento foi emitido por em 23/04/2015 pelo Dr Reinaldo Prestes Neto CRM 5329.

Verifica-se que o Apelante foi submetido a tratamento médico, conforme prova documental juntada aos Autos com a petição inicial, inclusive, tratamento de fisioterapia, ressonância magnética.

No curso da demanda foi determinada a realização de prova pericial (ID 134797606), datado de
30/05/3023
, sendo imperioso ressaltar, inclusive, que
referido Laudo foi realizado pelo Dr. Reinaldo Prestes Neto
CRM n. 5329 que já havia atendido o Apelante e emitido Laudo anterior juntado aos Autos com a peça inicial.

Constata-se que referida prova pericial realizada durante a Instrução Processual, relata de forma clara, a seguinte conclusão:

“
A análise dos autos e exames clínicos realizados permite estabelecer nexo causal entre a lesão apresentada e os eventos narrados (evento etiológico), contudo atualmente não há sequela de lesão no tornozelo direito e pé esquerdo do Autor. O que ocorreu foi uma fratura no maléolo direito que evoluiu com sucesso do tratamento assim como no pé esquerdo por FCC. Tal acontecimento teve boa evolução sendo que atualmente não foram detectadas limitações ou sequelas relacionadas ao sinistro descrito, tanto no exame físico como complementar (juntada ao laudo) que demonstra normalidade nos itens avaliados.

- Conclui-se a ausência de incapacidade para a prática de suas atividades laborais habituais de militar / construção civil, considerando as atividades de forma plena que envolve marcha, atividades físicas, posturais entre outras”. (grifei).

Referida prova pericial se reporta em seu conteúdo aos documentos juntados aos Autos pelo Apelante
e pelo que se verifica a lesão sofrida evoluiu com sucesso em razão do tratamento realizado, estando expressamente esclarecido o referido laudo pericial que o Apelante não possui incapacidade permanente para suas atividades laborais.

Diante do contexto apresentado e das provas produzidas é de concluir que está amplamente comprovado que o Apelante não faz
jus
à indenização pleiteada, visto que não comprovada a existência de lesão permanente, tornando-se desnecessária a realização de outras provas, tais como pericial como pretende o Apelante.

No caso os documentos juntados aos Autos pelo Apelante evidenciam a sua condição física quando se encontrava em tratamento,
sendo que a prova pericial emitida em 30/05/2023,
cujo Laudo, vale ressaltar, foi realizado pelo médico perito que anteriormente já havia

atendido o Apelante
é conclusivo no sentido de afirmar a inexistência de lesão uma vez que pelo que se verifica o quadro do Apelante “
teve boa evolução sendo que atualmente não foram detectadas limitações ou sequelas relacionadas ao sinistro descrito”.

Dessa forma, não resta comprovada lesão incapacitante permanente parcial ou total

a justificar a indenização pretendida, sendo neste sentido o entendimento jurisprudencial:

Direito Civil. Recurso de Apelação Cível. Seguro Dpvat. Ausência de Invalidez Permanente. Laudo Pericial Conclusivo. Sentença Mantida. Recurso Desprovido.

I. Caso Em Exame

1. Recurso de Apelação Cível interposto em virtude de sentença que julgou improcedente pedido de indenização de seguro DPVAT, sob fundamento de ausência de invalidez permanente. O Apelante alega que o Perito Judicial não analisou detalhadamente as sequelas decorrentes do acidente de trânsito e que a legislação prevê indenização para invalidez parcial e permanente. Pugna pela reforma da sentença para condenar a Seguradora ao pagamento da indenização securitária.

II. Questão em Discussão

2. A questão em discussão consiste em determinar se a conclusão do Laudo Pericial judicial é suficiente para afastar o direito à indenização securitária, diante da alegação de que as lesões causaram sequelas permanentes, ainda que não incapacitantes de maneira absoluta.

III. Razões de Decidir

3. O Perito Judicial concluiu que o Apelante não apresenta invalidez permanente decorrente do acidente, uma vez que a fratura sofrida se consolidou clinicamente sem comprometimento anatômico ou funcional.

4. A legislação aplicável ao seguro DPVAT exige a comprovação de invalidez permanente para a concessão da indenização, conforme o art. 3º, § 1º, II, da Lei nº 6.194/74.

5. O mero descontentamento com o resultado da perícia não autoriza a realização de nova prova pericial, quando aquela se mostra suficiente e tecnicamente fundamentada.

6. O ônus da prova da invalidez permanente cabe ao Autor da Ação, nos termos do art. 373, I, do CPC. Na hipótese, não foi demonstrado o fato constitutivo do direito à indenização.

7. Precedentes jurisprudenciais reforçam que a inexistência de prova de invalidez permanente inviabiliza o pagamento do seguro DPVAT.

IV. Dispositivo e Tese

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. O direito à indenização do seguro DPVAT pressupõe a comprovação de invalidez permanente, nos termos da Lei nº 6.194/74. 2. O laudo pericial judicial, quando suficientemente fundamentado e conclusivo quanto à inexistência de invalidez permanente, é suficiente para afastar o direito à indenização. 3. O mero descontentamento da parte com a conclusão do laudo pericial não justifica a realização de nova perícia. 4. O ônus da prova da invalidez permanente incumbe ao requerente, nos termos do art. 373, I, do CPC”.

Dispositivos relevantes citados: Lei n. 6.194/74, art. 3º, § 1º, II; CPC, art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, RAC nº 1007657-57.2018.8.11.0003; TJMT, RAC nº 1035488-24.2022.8.11.0041; TJMT, RAC nº 1004313-80.2020.8.11.0041; TJMT, RAC nº 1034889-56.2020.8.11.0041.

(N.U 1001055-98.2021.8.11.0050, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/03/2025, Publicado no DJE 13/03/2025).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT
–
PERÍCIA JUDICIAL REALIZADA – AUSÊNCIA DE INVALIDEZ PERMANENTE – DEMANDA IMPROCEDENTE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Somente haverá direito ao recebimento do seguro obrigatório DPVAT por sequela residual quando o laudo pericial comprovar que decorreu de invalidez permanente, nos termos do art. 3º, § 1º, inc. II, da Lei n. 6.194/74. (TJMT. Recurso de Apelação Cível no 1007657-57.2018.8.11.0003; Relator Des. Carlos Alberto Alves Da Rocha. Terceira Câmara de Direito Privado). (TJMT. RAC N. 1008746-64.2022.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/11/2024, Publicado no DJE 13/11/2024).

Neste contexto,

correta sentença recorrida

que ao analisar o Laudo Pericial, reconheceu que apesar de o Autor/Apelante ter sofrido a lesão questionada, todavia, não houve perda de função ou de qualquer órgão ou membro, de forma que não há como acolher a pretensão recursal valendo, ademais, ressaltar que o mero descontentamento

da parte com relação ao resultado da perícia não autoriza a realização de novo exame, sendo que o
Juiz é o destinatário das provas, cabendo a ele aferir sobre a necessidade ou não de sua produção, a teor do que estabelece o art. 370 do CPC
.

No caso em análise, considerando as provas produzidas revela-se prescindível a realização de nova perícia médica quando a prova já realizada é suficientemente esclarecedora, como retro mencionado.

Portanto, em face dessas considerações, conheço do recurso, porém, nego-lhe provimento mantendo a sentença em seus termos.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2025